Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0700031-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO DESPACHO Uma vez que o presente Agravo de Instrumento não foi acompanhado de qualquer cópia ou documento que possibilite a identificação do processo de origem ou sequer informado o número na peça recursal, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o número do processo em que proferida a decisão recorrida de ID 217659312. Publique-se. 8 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator